Tribunal: TJDFT
Processo: 0748113-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possibilita a concessão da remição pelo estudo.
III – No entanto, não se mostra possível a remição da pena pela aprovação no ENEM quando já concedida remição anterior pela aprovação no ensino médio pelo ENCCEJA, sob pena de incorrer em dupla homologação.
IV – Recurso conhecido e desprovido.